Tribunal: TJDFT
Processo: 0713434-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA ANTEIROR A CITAÇÃO. ART. 90 CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 90 do CPC/2015 que “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
2. Com efeito, os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos em razão da atuação do advogado da parte contrária. Por essa razão, em caso de desistência antes da citação do Réu, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e desprovido.